Tribunal: TJSP
Processo: 1003097-66.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fiança
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Locação de imóvel – Seguro fiança - Ação de cobrança - Demanda de locadora em face de seguradora - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado - Cabimento – Pretensão no sentido de que o seguro fiança cubra também o valor da multa por desocupação antecipada do imóvel – Inconsistência jurídica, na hipótese – Existência de cláusula contratual contendo expressa previsão de exclusão de

Ementa:
Locação de imóvel – Seguro fiança - Ação de cobrança - Demanda de locadora em face de seguradora - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado - Cabimento – Pretensão no sentido de que o seguro fiança cubra também o valor da multa por desocupação antecipada do imóvel – Inconsistência jurídica, na hipótese – Existência de cláusula contratual contendo expressa previsão de exclusão de cobertura depois de consumada a citação da locatária – Legítima negativa de cobertura – Imóvel devolvido somente depois da sentença proferida nos autos da ação de despejo – Indenização não devida - Inteligência do art. 760, do CC - Inexistência de ilegalidade ou abusividade.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003097-66.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
MERUNA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.159
Apelação no 1003097-66.2018.8.26.0161
Comarca: Diadema
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Meruna Administração de Bens Ltda.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Classificação: Locação de imóveis Seguro fiança - Cobrança
l
EMENTA: Locação de imóvel Seguro fiança - Ação
de cobrança - Demanda de locadora em face de
seguradora - Sentença de improcedência - Manutenção
do julgado - Cabimento Pretensão no sentido de que
o seguro fiança cubra também o valor da multa por
desocupação antecipada do imóvel
Inconsistência
jurídica, na hipótese
Existência de cláusula
contratual contendo expressa previsão de exclusão de
cobertura depois de consumada a citação da locatária
Legítima negativa de cobertura
Imóvel devolvido
somente depois da sentença proferida nos autos da
ação de despejo Indenização não devida - Inteligência
do art. 760, do CC - Inexistência de ilegalidade ou
abusividade.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de cobrança de seguro fiança, ajuizada por
“Meruna Administração de Bens Ltda.” em face de “Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais”, onde proferida sentença
que julgou improcedente a pretensão deduzida e condenou a
autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
fls. 322/324.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz a autora que a sentença comporta integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que o art. 41, da
Lei no 8.245/91, estabelece que o seguro fiança deverá abranger a
totalidade das obrigações do locatário e, portanto, uma vez
previsto em apólice o pagamento de indenização em razão da
rescisão antecipada do contrato, de rigor seja a ré condenada ao
pagamento da cobertura relativa à referida multa, devidamente
estipulada no contrato de locação fls. 329/343.
Contrarrazões às fls. 354/366, vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo, bem preparado, recebido no
efeito suspensivo.
É o relatório.
Consta dos autos que a autora é proprietária do
imóvel situado na rua Tibiriçá, no 454, nesta Capital, o qual foi
dado em locação à empresa “Clariza Indústria e Comércio de
Embalagens Ltda.”, pelo prazo de 60 meses, com início em
15.05.2015 e término em 15.05.2020.
Afirmou que a seguradora ré figurou como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
garantidora das obrigações contratadas pela locatária, através de
contrato de seguro fiança.
Acresceu que a partir de março de 2016 a
inquilina deixou de pagar os locativos, ao que ajuizada ação de
despejo
por
falta
de
pagamento,
processo
no
1005879-17.2016.8.26.0161, julgada procedente em 02.03.2017,
com desocupação definitiva do imóvel em 06.03.2017.
Ocorre que, embora a requerida tenha pago a
quantia de R$ 46.168,66 a título de danos ao imóvel, recusou o
pagamento da multa rescisória proporcional ao tempo restante da
locação, no valor de R$ 215.751,72, ao fundamento de que o
item 23 das condições gerais da apólice excluiu referida
responsabilidade, ao que ajuizada esta demanda.
Ao contestar a ação alegou a seguradora ré que a
garantia contratual da multa por rescisão, descrita na cláusula 23
das Condições Gerais da Apólice, tem natureza compensatória, e
conforme definição da expressão “multa rescisória” constante do
glossário das condições gerais, é aquela decorrente da
desocupação do imóvel sem a concordância do segurado
(locador).
Acresceu que referida multa visa à prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
determinação dos prejuízos que possam advir pela inexecução do
contrato, certo que somente é cabível seu pagamento em razão da
rescisão antecipada do contrato de locação, quando a entrega das
chaves ou o abandono do imóvel pelo locatário ocorrer antes do
recebimento da citação para deixar o imóvel.
Aduziu, ainda, que na hipótese dos autos a autora
ajuizou ação de despejo em face da locatária visando à rescisão
do contrato de locação e o consequente decreto de despejo, certo
que as chaves foram entregues pela locatária após a sentença de
procedência daquela lide e, portanto, resta claro ter havido a
descaracterização do quanto disposto nas condições gerais do
contrato.
Afirmou, ademais, que a propositura da ação de
despejo denota o evidente interesse da autora na desocupação do
imóvel pela locatária, fato que, por si só, demonstra que a multa
pela rescisão antecipada pleiteada não é devida, mormente ante
sua natureza compensatória.
Na sequência, restou proferida a respeitável
sentença, não comporta qualquer reparo.
Nos termos da cláusula 23, das Condições Gerais
Porto Aluguel: “23. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Esta cobertura adicional garante ao Segurado o
pagamento de multas por rescisão antecipada do contrato,
quando a rescisão ocorrer mediante entrega das chaves ou
quando ocorrer o abandono do imóvel, mas antes do
recebimento da citação, e desde que previstas em contrato.”
(fls. 67 - grifei)
Na hipótese dos autos as chaves do imóvel
somente foram entregues após a prolação da sentença de
procedência na ação de despejo, evidentemente depois do
recebimento da citação pela locatária e, portanto, não devida a
indenização pela rescisão antecipada.
A responsabilidade securitária, assim, deve ser
interpretada nos estritos termos das cláusulas que a definem, não
comportando extensividade, caso contrário, para casos idênticos
não haveria qualquer risco, mas certeza apenas protraída no
tempo e, consequentemente, a obrigação de indenizar seria uma
constante.
Nesse sentido: “No campo das obrigações do
segurador insere-se o preceito básico, segundo o qual sua
responsabilidade está limitada aos riscos futuros, mas expressa
e previamente estipulados na apólice. O segurador está
obrigado a cobrir todos os riscos, dentre aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
predeterminados e não quaisquer outros.” (2o TACivSP -
Apelação com Revisão no 478.487-0/0 9a Câmara - Relator
Juiz EROS PICELI - j. 12.03.97)
De rigor, portanto, a integral manutenção da
sentença e, em razão do disposto no art. 85, §11, do diploma
processual civil em vigor, majoro a verba honorária advocatícia
de sucumbência ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica